Tribunal: TJSP
Processo: 1503126-41.2022.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
TráficoTRTrrrTráfico ilícito de entorpecentes – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, em face das circunstâncias concretamente recolhidas, que bem evidenciam a dedicação às atividades criminosas – Penas motivadamente dosadas, necessárias e

Ementa:
TráficoTRTrrrTráfico ilícito de entorpecentes – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, em face das circunstâncias concretamente recolhidas, que bem evidenciam a dedicação às atividades criminosas – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovar a conduta – Sentença mantida – Recurso desprovido.